Tribunal: TJDFT
Processo: 0750913-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. TEMA 769 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DO DANO. MULTA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em suspensão do feito se o Tema n. 769 do c. STJ não se amolda ao caso em comento, pois a penhora de créditos relativos aos repasses feitos pela Confederação Brasileira de Futebol e pela Federação Brasiliense de Futebol às ora agravantes, efetuada no cumprimento de sentença, não se cuida de constrição sobre faturamento. Além disso, os autos de origem não se regem pela Lei n. 6.830/80, ressaltando-se que todos os recursos representativos da controvérsia se referem a execuções fiscais. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.

2. No processo de referência, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios intenta o cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública de responsabilidade por ato de responsabilidade administrativa, na qual houve condenação ao ressarcimento do dano e ao pagamento de multa civil. Assim, não se tratando de relação jurídico-tributária, não se revela cabível a aplicação dos parâmetros delineados na Lei Complementar Distrital n. 943/18 para fins de correção monetária e juros de mora, como quer fazer crer a parte ora agravante.

3. A penalidade referente à multa civil consubstancia consequência da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito e, portanto, o termo a quo consistiria na data do evento danoso, nos termos do entendimento sumulado n. 54 do c. STJ. Entretanto, à luz do princípio da non reformatio in pejus, mantém-se a fixação do termo inicial da multa civil a partir da citação, conforme estabelecido na decisão vergastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.